Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-33.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-33.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível.
Ação de Obrigação de fazer. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia cinge-se à legalidade da redução da jornada de trabalho do apelante de 40 para 20 horas semanais pelo Município de Ribeirão do Largo, formalizada por meio do Decreto nº 009/2017, que revogou o Decreto nº 019/2016. Observando-se o arcabouço carreado aos autos, verifica-se que o apelante se encontrava devidamente enquadrado no regime de regime integral de 40 (quarenta) horas, nos termos da legislação aplicável à espécie, tendo sido reenquadrado ao regime de 20 (vinte), reduzindo os seus vencimentos em quase que 50% (cinquenta por cento) do seu valor nominal, tudo sem a preexistência de processo administrativo.

A Constituição Federal legitima a existência de um processo formal regular, em que é vedada à Administração Pública atingir esferas de direitos e interesses do administrado e/ou agentes públicos sem oferecer o direito ao contraditório. A redução unilateral da jornada de trabalho do servidor, sem a observância do devido processo administrativo e sem respeito ao contraditório e à ampla defesa, viola princípios basilares do direito administrativo e a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Dano moral não demonstrado.
Apelo provido parcialmente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000245-33.2017.8.05.0075, em que figuram, como apelante,
MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA NETO
e, como apelado, MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA